Tribunal: TJSP
Processo: 0033813-91.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tutela Provisória
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
MEDIDA CAUTELAR DE SEQUESTRO – LIMINAR DEFERIDA – RECURSO DO BANCO RÉU – CABIMENTO – O numerário que se pretende sequestrar integra parte do capital contratado mas não liberado pelo banco mutuante, e ante o desinteresse da mutuária na manutenção da avença, seja porque o empreendimento pelo qual tomou o empréstimo foi concluído com recursos de terceiros, ou porque ajuizou ação de rescisão do

Ementa:
MEDIDA CAUTELAR DE SEQUESTRO – LIMINAR DEFERIDA – RECURSO DO BANCO RÉU – CABIMENTO – O numerário que se pretende sequestrar integra parte do capital contratado mas não liberado pelo banco mutuante, e ante o desinteresse da mutuária na manutenção da avença, seja porque o empreendimento pelo qual tomou o empréstimo foi concluído com recursos de terceiros, ou porque ajuizou ação de rescisão do aludido contrato, inexiste sustentáculo para autorizar a manutenção da ordem de sequestro, sendo que eventuais prejuízos poderão ser resolvidos em perdas e danos em ação autônoma, já ajuizada para essa finalidade – Decisão reformada – Recurso provido.